Tribunal: STF
Processo: RE 1375238
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, no qual se alega contrariedade aos artigos 5°, XXXV e 155, § 2º, XII, alínea, “g”, da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa do acórdão recorrido:



     



          “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ. ATO NORMATIVO POSTERIOR À SENTENÇA. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ART. 493 CPC. SENTENÇA RESCINDIDA. 1. É admissível a Ação Rescisória fundada em alegação de violação manifesta de norma jurídica, como autoriza o inc. V do art. 966 do CPC. 2. Por força do disposto no art. 493 do CPC, a superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito deve ser levado em consideração pelo órgão julgador, de modo a preservar a segurança jurídica e a eficácia da decisão. 3. Uma vez respeitados o pedido e a causa de pedir, deve ser observada a superveniência de convênio CONFAZ que alterou a validade de atos administrativos e normativos em discussão e tornou válido o benefício fiscal concedido. 4. A remissão de débitos tributários levada a efeito por atos normativos válidos impõem a rescisão do julgado para serem julgados improcedentes os pedidos direcionados à invalidade do benefício fiscal. 5. É desconstituída a sentença proferida na Ação Civil Pública para serem julgados improcedentes os pedidos nela formulados, com base no art. 974 do CPC. 6. Ação rescisória julgada procedente .”



     



    No recurso extraordinário, narra o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que “(...) a Lei distrital 4.732/2011 concedeu benefício fiscal de remissão aos créditos decorrentes de benefícios fiscais considerados inconstitucionais, tais como o TARE e o REA. Trata-se de manifesta fraude ao que dispõe a Constituição Federal, na medida em que corresponde à tentativa de convalidar a inconstitucionalidade dos referidos benefícios, anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário”.



    Aduz, ainda, que “(...) uma lei que concede benefício fiscal de ICMS de forma inconstitucional não pode ser convalidada nem mesmo por convênio posterior”.



    Por fim, sustenta que “a ofensa ao texto constitucional foi flagrante, pois a pretensão do Ministério Público em defesa da sociedade está lastreada em sentença judicial com trânsito em julgado”.



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a do CPC, em relação à suposta ofensa ao art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, com fundamento no Tema 817 da repercussão geral e admitiu o apelo extremo no tocante ao art. 5°, XXXV, da CF/88.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, registro não caber recurso extraordinário ou outro instrumento processual com o fim de impugnar a parte da decisão que negou seguimento ao recurso com base em tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. O único recurso cabível contra referido capítulo da decisão seria o agravo interno de que trata o art. 1.021 do Código de Processo  
Civil.



    No mais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a análise dos pressupostos de cabimento da ação rescisória, tal como posta nestes autos, está circunscrita ao campo da legislação infraconstitucional pertinente e não desafia recurso extraordinário, haja vista que a afronta ao texto constitucional se daria, caso houvesse, de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido, anote-se:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 881.836/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/2/16).



     



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. IPTU. Ação rescisória. Cabimento. 3. Controvérsia de índole infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 859.668/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26/8/14)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão alusiva ao cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito processual, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. De mais a mais, é firme o entendimento desta nossa Casa de Justiça no sentido de que ‘o recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há de voltar-se contra fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda’ (RE 408.409-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (AI 598.496-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, Dje de 19/4/12).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se aos fundamentos constantes da própria rescisória, e não aos do acórdão rescindendo. 2. Recurso especial não provido. Ausência de substituição do julgado recorrido. Art. 512 do Código de Processo Civil. Preclusão de eventual matéria constitucional. 3. Alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 678.004-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o MinistroCármen Lúcia, DJe de 24/5/12).



     



    Do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



     



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente